Tribunal: TJDFT
Processo: 0700514-51.2021.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0700514-51.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: 3M DO BRASIL LTDA DESPACHO Em atenção a preliminar suscitada em contrarrazões pela parte recorrida (id. 28250176/28250179), intime-se a parte Apelante, DISTRITO FEDERAL, para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar manifestação. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de agosto de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora